Tribunal: TJDFT
Processo: 0743042-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO.
1. O art. 22, da Resolução no 303/19, do CNJ, presume-se constitucional e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, salvo se houver a sua declaração da inconstitucionalidade.
2. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até a EC no 113/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente e na recomposição insuficiente do crédito executado.
3. O Tema no 864 do STF discute a revisão geral dos salários dos servidores públicos e não tem relação com a ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que trata de um aumento específico para a carreira de Assistência Social no Distrito Federal.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.